Tribunal: STF
Processo: MS 38341
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Mandado de segurança. Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Designação de relatores setoriais.



1. Mandado de segurança impetrado por Senadora da República e por partido político contra ato da Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) que designou outro senador, que não a primeira impetrante, para a relatoria setorial da área temática IV – Educação, do Projeto de Lei Orçamentária Anual.



2. O Supremo Tribunal Federal somente deve interferir em procedimentos legislativos para assegurar o cumprimento da Constituição, proteger direitos fundamentais e resguardar os pressupostos de funcionamento da democracia e das instituições republicanas. Exemplo típico na jurisprudência é a preservação dos direitos das minorias.



3. A alegação de que a nomeação de relator setorial para o Projeto de Lei Orçamentária Anual desrespeitou norma regimental – que confere à liderança de bloco parlamentar o poder de indicá-lo, vedando a designação de membro do mesmo partido do relator da área temática no ano anterior – não configura, ao menos em exame sumário, nenhuma das hipóteses justificadoras de intervenção judicial.



4. Pedido liminar indeferido.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Senadora Soraya Vieira Thronicke e pelo Partido Social Liberal Nacional (PSL) contra ato da Presidência da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) que designou o Senador Wellington Fagundes (Partido Liberal – PL/MT) para a relatoria setorial da área temática IV – Educação, do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2022. 



    2. Os impetrantes alegam que a nomeação de outro senador, que não a impetrante, viola regras da Resolução nº 1/2006, do Congresso Nacional, que integra o Regimento Comum das Casas. Os dispositivos da resolução violados pelo ato apontado como coator seriam os seguintes: (i) o art. 16, VI, que prevê que “as lideranças partidárias indicarão os Relatores Setoriais do projeto de lei orçamentária anual segundo os critérios da proporcionalidade partidária e da proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO”; e (ii) o art. 16, VIII, que afirma que “o critério de rodízio será adotado na designação dos Relatores Setoriais do projeto de lei orçamentária anual, de forma que não seja designado, no ano subseqüente, membro de mesmo partido para relator da mesma área temática”.



    3. O desrespeito aos dispositivos apontados adviria do fato de que o bloco parlamentar PODEMOS/PSDB/PSL indicou o nome da primeira impetrante, e não o do senador efetivamente nomeado, para assumir a relatoria setorial em questão. Além disso, segundo afirmação constante da inicial, a relatoria da área temática da educação do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021 teria sido ocupada por parlamentar do Partido Liberal, de modo que a designação impugnada importaria na recondução de membro do mesmo partido para relatar a mesma área temática em ano subsequente.



    4. Os requerentes argumentam que a inobservância das regras regimentais indicadas importaria em violação ao art. 166, caput e § 2º, da Constituição, que determina que a apreciação dos projetos de leis orçamentárias e das emendas parlamentares seja feita “na forma do regimento comum”. Nesse sentido, sustentam que a primeira impetrante possui direito líquido e certo à designação pretendida.



    5. Formulam pedido liminar para que os efeitos do ato impugnado sejam suspensos bem como para que seja determinada a nomeação da primeira impetrante para a relatoria setorial da área temática da educação. No mérito, pedem a confirmação da liminar.



    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    7. Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). O deferimento de uma tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Tendo em vista o encerramento do prazo para entrega dos relatórios setoriais em 10.12.2021, considero que há urgência no pedido. No entanto, ao menos num juízo de cognição sumária, entendo que o primeiro requisito não está demonstrado.  



     



    8. Toda a argumentação desenvolvida pelos impetrantes contra o ato impugnado está baseada na violação a dispositivos da Resolução nº 1/2006, do Congresso Nacional, que é parte integrante do Regimento Comum das Casas. Ocorre que o Plenário desta Corte já decidiu que questões atinentes à interpretação e aplicação dos regimentos das Casas Legislativas constituem matéria interna corporis, imunes ao controle judicial:



    “Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 



    2. Oferecimento de denúncia por qualquer cidadão imputando crime de responsabilidade ao Presidente da República (artigo 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados). 



    3. Impossibilidade de interposição de recurso contra decisão que negou seguimento à denúncia. Ausência de previsão legal (Lei 1.079/50). 



    4. A interpretação e a aplicação do Regimento Interno da Câmara dos Deputados constituem matéria interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. 



    5. Agravo regimental improvido.” (MS 26.062 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 10.03.2008)



    9. O Supremo Tribunal Federal somente deve intervir em procedimentos legislativos para assegurar o cumprimento da Constituição, proteger direitos fundamentais e resguardar os pressupostos de funcionamento da democracia e das instituições republicanas. No caso aqui examinado, a alegação dos impetrantes é de que a nomeação impugnada estaria em desacordo com a indicação feita pelo bloco parlamentar e recairia sobre senador integrante do mesmo partido do relator setorial do PLOA do ano anterior. Em juízo preliminar, não parece haver questão constitucional envolvida. Tampouco se cuida de proteger direito da minoria ou condições de funcionamento do regime democrático. A matéria controvertida parece cingir-se à interpretação de dispositivos internos do Congresso Nacional.



    10. É certo que o art. 166 da Constituição[1] prevê que a apreciação dos projetos de leis orçamentárias se dê na forma do regimento comum das Casas. No entanto, tal referência não tem o condão de transformar o conteúdo das regras regimentais em matéria constitucional. Toda a atuação das casas legislativas deve se dar em conformidade com os seus regimentos internos. No entanto, em linha de princípio, a interpretação e aplicação de tais diretrizes é questão que deve ser resolvida pela própria instância parlamentar, sem intervenção do Poder Judiciário.



    11. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.  



     



    12. Notifique-se a autoridade impetrada para, querendo, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se for o caso, ingressar no feito. Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



    [1] CF, art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.